Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FAZENDA PÚBLICA. CUMULAÇÃO IMPRÓPRIA DE PEDIDOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ART. 326, CPC. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 82, CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONSTATADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento ajuizada pelo autor/apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, desde a data do laudo pericial.
2. A despeito da utilização do vocábulo “alternativamente”, a identificação de pedidos alternativos ou subsidiários depende da constatação de uma hierarquia entre os pleitos – também há de se considerar a natureza das pretensões. In casu, não resta dúvida de revelar a tutela jurisdicional vindicada na exordial hipótese de cumulação imprópria, na modalidade subsidiária, diante da ordem de preferência e da inexistência de autonomia entre os pedidos.
3. A condenação em custas processuais, de forma genérica, abrange os honorários do perito.
4. Embora reconhecido o direito ao adicional de insalubridade, há significativo lapso temporal entre o laudo produzido pela parte e o realizado em juízo (dezessete meses). Portanto, há consideravel diferença entre o pedido principal (rejeitado) e o pedido subsidiário (acolhido) – circunstância capaz de afastar a alegação de sucumbência mínima.
5. Recurso conhecido e desprovido.